Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-91.2020.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006827-91.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLY GLEITON RAMBO DA SILVA - CPF: 032.468.372-36 (APELANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS registrado(a) civilmente como DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASSIANE CAVICHIOLI RUBIO - CPF: 053.534.212-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, CP), na qual o réu foi condenado à pena de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto. A defesa alega quebra da cadeia de custódia das fotografias das lesões, insuficiência probatória, e subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para vias de fato e readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das fotografias das lesões e seus efeitos jurídicos; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; e (iv) examinar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir:

1.

A eventual quebra da cadeia de custódia das fotografias das lesões não implica automaticamente sua ilicitude, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

2.

As fotografias das lesões, ainda que encaminhadas à autoridade policial posteriormente, encontram respaldo em outros elementos probatórios contemporâneos aos fatos, notadamente o boletim de ocorrência e os depoimentos dos policiais militares.

3.

A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por outros meios de prova além do exame de corpo de delito, conforme autoriza expressamente o art. 12, §3º, da Lei n. 11.340/2006.

4.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

5.

As lesões constatadas na vítima (ferimentos na boca, cabeça e hematomas nas pernas) configuram ofensa à integridade corporal, elemento nuclear do tipo penal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, afastando a possibilidade de desclassificação para vias de fato.

6.

A valoração negativa dos motivos do crime (ciúme excessivo e possessivo) foi devidamente fundamentada, justificando a exasperação da pena-base.

7.

Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o acusado, embora admita alguns elementos fáticos, nega a prática do crime na forma descrita na denúncia, buscando eximir-se da responsabilidade criminal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A quebra da cadeia de custódia não implica automaticamente a ilicitude da prova, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 2. Nos crimes de violência doméstica, a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova além do exame de corpo de delito, conforme art. 12, §3º, da Lei n. 11.340/2006. 3. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes praticados no âmbito doméstico. 4. A desclassificação para vias de fato é incabível quando comprovada a existência de lesões corporais visíveis. 5. A confissão qualificada, na qual o réu nega a intencionalidade da conduta, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, §9º, do CP; art. 12, §3º, da Lei n. 11.340/2006; art. 158-A do CPP; art. 563 do CPP; art. 65, III, "d", do CP; art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLY GLEITON RAMBO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Consta da denúncia que, no dia 06 de novembro de 2020, por volta de 21h00min, na Rua Nelson Rigo, Quadra 27, Lote 21, Bairro Jaime Seiti Fuji, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Cassiane Cavichioli Rubio, agredindo-a com tapas no rosto, braços e pernas, além de puxões de cabelo, cessando as agressões apenas quando a vítima conseguiu fugir e encontrou uma viatura policial.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a ilegalidade das fotografias contidas no Relatório de Investigação nº 2023.13.16712, alegando quebra da cadeia de custódia, uma vez que as imagens foram encaminhadas pela vítima à autoridade policial mais de dois anos após os fatos, sem qualquer registro de data, hora, origem ou método de obtenção. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando a ausência de exame de corpo de delito e a fragilidade dos depoimentos testemunhais. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Por fim, caso mantida a condenação, pugna pela redução da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativada, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a validade das provas produzidas e a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim ementando:

“Síntese ministerial: Recurso de Apelação Criminal – Lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9º do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pleito de reconhecimento de quebra de cadeia de custódia com a consequente absolvição por insuficiência probatória – DESPROVIMENTO
– Materialidade e autoria delitivas comprovadas por meio do depoimento da vítima corroborado pelo testemunho policial, que são condizentes com as fotografias das lesões juntadas aos autos, independentemente da ocorrência de eventual quebra da cadeia de custódia –
2. Pleito de desclassificação delitiva para a contravenção penal de vias de fato – DESPROVIMENTO
– A prova oral e documental produzida atestam a ocorrência de lesões visíveis, consistentes na produção de hematomas na vítima em diversos locais –
3. Pleito de readequação da fração utilizada para exasperar a pena-base
–
DESPROVIMENTO
– Fração utilizada observou o princípio da proporcionalidade, não sendo destoante daquelas orientadas pelo STJ –
4. Pleito de reconhecimento da circunstância atenuante pela confissão
–
DESPROVIMENTO
– Réu que não assumiu a autoria delitiva –
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Inicialmente, a defesa sustenta a ilegalidade das fotografias contidas no Relatório de Investigação nº 2023.13.16712, alegando quebra da cadeia de custódia, uma vez que as imagens foram encaminhadas pela vítima à autoridade policial mais de dois anos após os fatos, sem qualquer registro de data, hora, origem ou método de obtenção.

De fato, com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), houve a regulamentação da cadeia de custódia no processo penal, estabelecendo padrões e limites para a coleta e manutenção da prova. O artigo 158-A do Código de Processo Penal define a cadeia de custódia como "o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

No caso em análise, verifica-se que as fotografias das lesões sofridas pela vítima foram encaminhadas à autoridade policial aproximadamente dois anos após os fatos, conforme relatado pela própria ofendida em seu depoimento judicial. Contudo, tal circunstância, por si só, não implica necessariamente na ilicitude da prova ou em sua inadmissibilidade.

O magistrado sentenciante reconheceu expressamente que "não obstante não respeitada a cadeia de custódia da prova (nisso assiste razão à defesa), não houve manipulação nem adulteração do registro probatório". E prosseguiu afirmando que "ainda que a cadeia de custódia não tenha sido respeitada, não se provando prejuízo em função dela, não se reconhece nulidade na produção da prova".

Com efeito, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que eventual quebra da cadeia de custódia não acarreta automaticamente a ilicitude da prova, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, as fotografias das lesões, ainda que tardiamente juntadas aos autos, encontram respaldo em outros elementos probatórios contemporâneos aos fatos, notadamente o boletim de ocorrência e os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram in loco as lesões corporais na vítima.

Conforme consignado na sentença, os policiais militares registraram expressamente que a vítima apresentava "ferimento na boca, na cabeça, hematoma nas pernas esquerda e direita", descrição esta que se coaduna perfeitamente com as lesões demonstradas nas fotografias posteriormente encaminhadas.

Ademais, a própria vítima esclareceu, de forma convincente, os motivos pelos quais não realizou o exame de corpo de delito imediatamente após os fatos: a necessidade de viajar urgentemente para outro estado. Tal justificativa mostra-se razoável e compatível com as circunstâncias narradas.

Portanto, ainda que se reconheça eventual irregularidade na cadeia de custódia das fotografias, tal circunstância não compromete a validade da prova, uma vez que não restou demonstrado prejuízo concreto à defesa, tampouco indícios de manipulação ou adulteração das imagens, que se mostram coerentes com os demais elementos probatórios contemporâneos aos fatos.

2. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, argumentando a ausência de exame de corpo de delito e a fragilidade dos depoimentos testemunhais.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Embora não tenha sido realizado o exame de corpo de delito, a materialidade do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada por outros meios de prova, conforme autoriza o art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, que dispõe: "Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde".

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser suprido por outros elementos probatórios, como fotografias das lesões e depoimentos testemunhais consistentes.

No caso em análise, a materialidade delitiva restou demonstrada pelas fotografias das lesões, pelo boletim de ocorrência lavrado no dia dos fatos e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram visualmente as lesões na vítima.

Quanto à autoria, esta se encontra igualmente comprovada pelo firme e coerente depoimento da vítima, que narrou de forma detalhada as agressões sofridas, tanto na fase policial quanto em juízo, sem contradições relevantes.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A versão apresentada pelo acusado, por sua vez, mostra-se frágil e inverossímil, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios. Embora tenha admitido a ocorrência de discussão e contato físico com a vítima, o apelante buscou minimizar sua conduta, alegando que eventuais lesões teriam sido acidentais, versão esta incompatível com a natureza e extensão das lesões constatadas.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhida. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela prática de atos de violência contra pessoa, sem que deles resulte lesão corporal. Trata-se, portanto, de conduta menos grave, aplicável apenas quando a agressão não produz qualquer ofensa à integridade física ou à saúde da vítima.

No caso dos autos, restou inequivocamente comprovado que as agressões perpetradas pelo apelante resultaram em lesões corporais efetivas e visíveis na vítima, consoante atestam as fotografias juntadas aos autos e os registros constantes do boletim de ocorrência, que descrevem ferimentos na boca, na cabeça e hematomas nas pernas.

As lesões constatadas na vítima configuraram ofensa à sua integridade corporal, elemento nuclear do tipo penal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

4.1. Da fração de aumento na primeira fase da dosimetria

O apelante questiona a fração utilizada pelo magistrado para exasperar a pena-base em razão da circunstância judicial negativada (motivos do crime), pugnando pela aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, em vez da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Na sentença recorrida, o juízo a quo valorou negativamente os motivos do crime, considerando que a agressão foi motivada por ciúmes do acusado, em razão de a ofendida ter saído de casa para beber com amigos sem sua companhia. Com base nessa circunstância desfavorável, aplicou a fração de 1/8 sobre o termo médio da pena, fixando a pena-base em 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido para a fixação da sanção basilar a aplicação de critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, desde que observados os princípios da proporcionalidade e adequação.

No caso concreto, o critério adotado pelo magistrado sentenciante mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reparo. Ademais, conforme bem observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o pleito defensivo é incongruente, pois a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima resultaria em aumento superior ao aplicado pelo juízo a quo, o que configuraria reformatio in pejus, vedada no ordenamento jurídico brasileiro quando há apenas recurso da defesa.

4.2. Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Por fim, o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Para a configuração da referida atenuante, é necessário que o acusado confesse a prática delitiva, assumindo a autoria e reconhecendo os fatos tal como narrados na imputação. A confissão deve ser espontânea, completa e verdadeira, contribuindo efetivamente para a elucidação dos fatos.

No caso em análise, verifica-se que o apelante não confessou a prática do crime de lesão corporal. Em seu interrogatório judicial, embora tenha admitido a ocorrência de discussão e contato físico com a vítima, negou ter praticado agressões intencionais, alegando que eventuais lesões teriam sido acidentais, decorrentes de sua tentativa de conter a vítima que estaria alterada.

Tal versão não configura confissão espontânea apta a ensejar a incidência da atenuante pleiteada, pois o acusado não reconheceu a prática do crime na forma como descrita na denúncia, buscando, ao contrário, eximir-se da responsabilidade criminal.

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025